Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722090-89.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CONCILIAR - GESTÃO DE INADIMPLÊNCIA LTDA - ME RECORRIDA: CÉLIA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO. PRELIMINAR REJEITADA. PREENCHIMENTO ABUSIVO COM INCLUSÃO DE VALORES JUDICIALMENTE QUITADOS. ANULAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de nota promissória. A embargante alegou que o título, assinado em branco em 2015, foi preenchido unilateralmente pela credora em 2024 com valores já quitados em ações judiciais anteriores. Sustentou má-fé no preenchimento do título e pleiteou sua anulação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o preenchimento de nota promissória assinada em branco com inclusão de valores já quitados judicialmente compromete sua validade; e (ii) saber se a má-fé do credor no preenchimento do título é causa suficiente para sua anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado nos autos que parte do valor exigido já havia sido objeto de quitação judicial anterior, nos autos de ações de consignação em pagamento, com trânsito em julgado. 4. A conduta da credora ao preencher unilateralmente a nota promissória com valores já pagos revela má-fé e afronta o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais e obrigacionais. 5. A jurisprudência do STJ admite a nulidade do título de crédito preenchido com desvio de finalidade ou em desconformidade com os limites da obrigação garantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para anular o título executivo. Preliminar de error in procedendo rejeitada. Tese de julgamento: “1. A nota promissória assinada em branco é nula quando preenchida com valores já quitados judicialmente. 2. A má-fé do credor no preenchimento do título compromete sua validade e inviabiliza sua exequibilidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 489, II e 927; CC, arts. 113 e 422. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição do ônus da prova, ao argumento de que foi indevidamente invertida a regra legal e jurisprudencial que presume válida a nota promissória em branco (enunciado 387 da Súmula do STF), cabendo ao devedor comprovar eventual preenchimento abusivo. Enfatiza, portanto, que não deve ser reconhecida eventual nulidade da cártula sem que a recorrida tenha produzido prova robusta da má-fé. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ; b) artigos 783 e 917, § 2o, inciso I, ambos do CPC, afirmando que a discussão não versa sobre a existência ou não de pagamento (questão fática), mas sim sobre os efeitos jurídicos desse pagamento, notadamente porque o pagamento parcial configura excesso de execução, e não causa de nulidade total do título. Pondera error in judicando, pois o acórdão recorrido deveria, no máximo, se comprovado o pagamento, determinar o decote do valor pago do total da execução, mas jamais extinguir o processo pela suposta perda de liquidez do título, em especial porque a liquidez persiste, bastando um simples cálculo aritmético para apurar o saldo devedor; c) artigo 891 do Código Civil, e enunciado 387 da Súmula do STF, por anular a nota promissória pelo simples fato de ter sido assinada em branco. Defende o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorário recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização (ID 75659005), não houve o pagamento em dobro, tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 373, incisos I e II, 783, e 917, § 2o, inciso I, todos do CPC, e 891 do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No entanto, a boa-fé do portador não pode ser presumida em hipóteses nas quais se verificam fortes indícios de má-conduta [...] No caso em apreço, há elementos suficientes a comprometer a higidez do título: (i) a nota promissória foi preenchida unilateralmente com valores expressivamente superiores aos efetivamente devidos; (ii) há comprovação documental de que parte dos débitos incorporados ao valor da nota já foi objeto de ações de consignação em pagamento, com trânsito em julgado favorável à apelante; e, especialmente, (iii) a mesma credora já havia anteriormente intentado execução com base em nota promissória falsa, conforme consta expressamente nos autos dos processos no 0715185-67.2020.8.07.0001 e 0723661-26.2022.8.07.0001. [...] Este histórico não apenas fragiliza a presunção de legitimidade da nota ora executada, como autoriza a conclusão de que há fortes indícios de comportamento reiterado da credora no sentido de forjar títulos de crédito em prejuízo da executada, o que compromete por completo a validade do documento apresentado, por vício de formação e desvirtuamento de sua função econômica. Ademais, a prova documental revela que alguns dos cheques indicados como causa debendi já haviam sido quitados judicialmente, sendo, pois, inadmissível sua cobrança por intermédio de nota promissória preenchida após tais pagamentos. Tal conduta não apenas revela duplicidade de cobrança, como afronta frontalmente os princípios da boa-fé e da lealdade processual. Assim, uma vez comprovada a abusividade no preenchimento do título em branco é possível reconhecer sua nulidade (ID 73312432). Assim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, descaberia dar trânsito ao apelo especial no que tange à indicada ofensa ao enunciado 387 da Súmula do STF, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016